Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728684-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE NUNES BERGMANN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE NUNES BERGMANN (executada), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução De Título Extrajudicial no 0016066-27.2016.8.07.0001, na qual deferiu em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada até o limite do débito em cobrança, nos seguintes termos da decisão de ID 162423335, de origem: “À falta de outros bens a serem expropriados, o exequente postula a constrição do percentual de 30% da devedora. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o(a) executado(a) ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, a executada aufere renda anual bruta em torno de R$151.169,84, perfazendo uma média mensal de R$ 12.597,48. No caso dos autos, a penhora de 30% dos rendimentos da tem o potencial de exagero, de modo que se mostra razoável a penhora do percentual de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna da devedora. Posto isso, defiro em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada SIMONE NUNES BERGMANN, CPF 512.545.221-15, até o limite do débito em cobrança. Intime-se o credor para informar o valor atualizado do débito e os seus dados bancários (ou de procurador com poderes para receber e dar quitação), a fim de viabilizar os descontos, no prazo de 15 dias. Após a preclusão, oficie-se à fonte pagadora do executado (CÂMARA DOS DEPUTADOS, CNPJ 00.530.352/0001-59) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, preferencialmente por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, lote 1, bloco 'b', 5o andar, ala 'a', sala 503, Cartório Judicial Único - Brasília-DF, CEP: 70.094-900 (horário de atendimento: 12h às 19h), com menção ao número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). Por fim, o processo ficará suspenso até que sobrevenha a comunicação da quitação do débito pela fonte pagadora ou pelas partes. Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Intime-se a executada, por meio da Curadoria Especial. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 49062440), a agravante sustenta que o crédito executado não possuiria natureza alimentícia (contrato de mútuo), ao passo que o salário da executada ostentaria caráter alimentar, sendo indispensável para assegurar sua dignidade humana e de seus familiares. Aduz que “especialmente sob a ótica do órgão jurisdicional que regula e dá a interpretação definitiva aos dispositivos infraconstitucionais, é indevida a penhora de verba cujo caráter é alimentar e não ultrapassa 50 salários-mínimos para saldar dívida que não ostenta caráter prioritário, como é o caso”. Destarte, requer “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória de ID 162423335, de modo a indeferir a penhora de salário da Agravante”. Preparo no ID 49062445. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória da lide, constata-se que a pretensão da agravante é a de afastar eventual penhora sobre a sua remuneração, sob a alegação de que o crédito executado não possuiria natureza alimentícia (contrato de mútuo), ao passo que o salário da executada ostentaria caráter alimentar, sendo indispensável para assegurar sua dignidade humana e de seus familiares. Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio da remuneração em conta compromete sua subsistência. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas pelos argumentos da agravante e elementos fáticos constantes na lide até o presente momento processual, verifica-se ela, como funcionária da Câmara dos Deputados, aufere renda anual bruta em torno de R$151.169,84, perfazendo uma média mensal de R$12.597,48 (ID 150275097, de origem). Nesse aspecto, com a devida vênia, mas, em tese, as despesas constantes na origem não revelam a possibilidade de prejudicar o próprio sustento da devedora, se tratando de gastos ordinários e comuns a qualquer pessoa, tal como aluguel (R$1.200,00), telefone (R$136,67), plano de saúde (R$1.233,69), de sorte que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu salário líquido, em uma primeira análise, deve ser mantido. Outrossim, ainda se não o fosse, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a efetivação da penhora e a comunicação à fonte pagadora da executada (CÂMARA DOS DEPUTADOS, CNPJ 00.530.352/0001-59) para implementar os descontos, à preclusão da matéria, o que, por si só, diante do presente recurso, esvazia a necessidade de concessão de eventual efeito suspensivo à r. decisão recorrida, podendo-se aguardar a decisão final pelo d. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator